Tribunal: TJBA
Processo: 8000779-11.2018.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000779-11.2018.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:
CARINA CRISTIANE CANGUCU VIRGENS, RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS registrado(a) civilmente como RICARDO TEIXEIRA DA SILVA PARANHOS, VANDERLEI RIBEIRO SOUSA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA. NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A CEM SALÁRIOS MÍNIMOS. DISPENSA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Agravo Interno interposto pelo Ente Público Municipal contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de Apelação Cível, em razão de intempestividade. Remessa Necessária, da mesma forma não conhecida, devido ao valor da condenação ser inferior ao limite legal estabelecido em lei processual. A demanda de origem versa sobre a cobrança de salários retroativos decorrentes de afastamento de servidora por força de ordem judicial posteriormente revogada, além do pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se ocorreu justa causa capaz de relevar a intempestividade do recurso de apelação protocolado meses após o esgotamento do prazo legal, fundamentada na alegação de excesso de processos idênticos na procuradoria local.

3. Examina-se se a sentença de primeiro grau, que condenou o ente público ao pagamento de salários atrasados parametrizados no tempo e na remuneração, além de valor fixo de danos morais, caracteriza-se como ilíquida a ponto de obrigar a incidência da remessa necessária, mesmo com o valor total visivelmente inferior a cem salários mínimos.

III. Razões de decidir

4. O sistema processual exige o cumprimento rigoroso dos prazos legais para garantir a segurança jurídica. O privilégio do prazo em dobro para a Fazenda Pública é a única compensação prevista na legislação.

5. O elevado volume de demandas enfrentadas pela administração pública, especialmente decorrente de atos administrativos coletivos de sua própria autoria e pleno conhecimento, constitui risco inerente à atividade e problema de organização interna. Tais fatos não configuram a justa causa estabelecida pela legislação, que exige evento externo, imprevisível e que impeça absolutamente a prática do ato.

6. A remessa necessária é instituto de proteção do erário, porém dispensada quando a condenação imposta a ente municipal não ultrapassa o montante de cem salários mínimos.

7. Sentenças que estabelecem condenações parametrizadas, como o pagamento de salários mensais correspondentes ao salário mínimo durante período delimitado, somadas a valor nominal fixo de dano moral, possuem valor determinável por simples cálculos aritméticos. O somatório de tais parcelas, mesmo com juros e atualização monetária, não alcança o limite legal que exige o reexame obrigatório por esta instância.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O elevado volume de trabalho ou a desorganização interna da procuradoria pública não constituem evento imprevisto ou justa causa hábil a afastar a intempestividade de recurso interposto fora do prazo legal. 2. É dispensada a remessa necessária de sentença proferida contra Município quando a condenação for determinável por simples cálculos aritméticos e resultar, de forma evidente, em quantia inferior a cem salários mínimos."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno interposto na
Apelação Cível nº 8000779-11.2018.8.05.0020
, em que figura como Agravante o
MUNICÍPIO DE CAATIBA
e como Agravado o
APLB SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça